Tribunal: TJDFT
Processo: 0037521-28.2001.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0037521-28.2001.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCUS VINICIUS DE MORAIS APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 14 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora